Tribunal: STF
Processo: Rcl 8279
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACESSO A PROVAS COLIGIDAS PARA O INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TÍTULO JUDICIAL SUPERVENIENTE PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. PREJUÍZO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO FORMALIZADO NA RECLAMAÇÃO. 



    1. A proteção conferida pela Súmula Vinculante nº 14 se vê desrespeitada quando o indiciado solicita o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e lhe é negado este direito, verbis: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    2. In casu, não há nos autos indícios de que a Reclamante pediu vista do inquérito penal e que lhe foi obstado este direito de acesso.



    3. A irregularidade na fase do inquérito policial não alcança a ação penal. Precedentes: HC 86.066, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, julgado em 06/09/2005; HC 72.648, Rel. Min. Sydney Sanches 1ª Turma, DJ 27/10/1995; HC 76.514, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, DJ 05/06/1998; HC 73.000, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ 14/11/1995; HC 74.127, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 15/04/1997).



    4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal.



    5. A decisão judicial que admitiu a denúncia deve ser desafiada por meios processuais previstos na legislação ordinária.



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.